Tribunal: CARF
Processo: 10183.725215/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725215/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.064 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
A. TOIGO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-27.486, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725215/2012-31
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.064 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725215/2012-31

“1. Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, configurada no Ato
Declaratório Executivo DRF/CBA no 517254, 03 de setembro de 2012, (fls.84), com
ciência em 27/09/2012 (fl.109).
2. A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
3. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
18/10/2012, fls.02, alegando o seguinte:
Apurou os impostos na modalidade do SIMPLES no ano de 2005, tendo sido
excluída deste regime neste período. Após a verificação de exclusão, a empresa
efetuou o recalculo dos impostos com a tributação do lucro presumido, sendo os
mesmos, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.
Por meio de entrega de PERD/COMP foi utilizado os créditos pagos como
SIMPLES e o residual dos impostos apurados devidamente pagos em 26/05/2006.
Na apresentação da DCTF os valores dos impostos foram lançados sem a devida
compensação referente aos recolhimentos efetuados através do SIMPLES, não
sendo utilizados os créditos apurados pelo PERD/COMP, gerando com isso
diferenças dos débitos na Receita Federal.
Após a análise do fiscal restaram valores a ser pagos, e que o contribuinte efetuou
os pagamentos, não havendo assim impostos em débito perante a Receita Federal.
4. Consta dos autos um Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União, fls.16/20, datado de 11/10/2012, referente às inscrições em Dívida Ativa que
motivaram a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL a partir de 2013.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade
não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“5. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, portanto, dela toma-se
conhecimento para exame das razões trazidas conforme art. 15 do Decreto 70.235/72.
6. A empresa em epígrafe foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2013, em razão de quatro débitos inscritos em Dívida Ativa em cobrança na
PGFN, listados às fls.113, extraídos do sistema SIVEX.
7. Nesta pesquisa que realizamos no sistema SIVEX, fl.113, está demonstrado que
mesmo após o prazo para regularização, o contribuinte ainda permanece em situação
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.064 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725215/2012-31

não regularizada perante os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2013.
8. O contribuinte argumenta que os débitos motivadores da exclusão estariam
compensados e que por meio de PERD/COMPs foram utilizados os créditos pagos
como SIMPLES e o residual dos impostos apurados devidamente pagos em 26/05/2006.
9. Ocorre que, como já observado pelo SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA – SEORT da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
CUIABÁ/MT, os débitos continuam em cobrança, e que observando o histórico dos
mesmos, fls.90/108, não há qualquer elemento que suspenda a exigibilidade do crédito.
10. Confirmando o despacho do SEORT, acima mencionado, houve inclusive o
parcelamento e pagamento dessas dívidas, porém, em momento posterior ao prazo
concedido pelo art.4o do Ato Declaratório Executivo DRF/CBA no 517254, 03 de
setembro de 2012, (fls.84).
11. Como a ciência do ato de exclusão se deu em 27/09/2012 (fl.109), o contribuinte
teria até 27/10/2012 para regularizar os débitos que motivaram sua exclusão. No
entanto, o que se denota dos autos, fls.90/108, foi que o contribuinte somente solicitou o
parcelamento de tais débitos em 18/06/2013, data esta já posterior ao limite concedido
de 30 dias da ciência do ato de exclusão.
12. Cabe ainda observar que somente após a ciência da exclusão, o contribuinte
apresentou um Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União,
fls.16/20, datado de 11/10/2012, referente às inscrições em Dívida Ativa que motivaram
a exclusão.
13. Tal documentação não comprova a regularidade dos débitos, tendo em vista que o
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União, não tem a sua
conclusão apresentada no processo, o que é exigido do contribuinte, que demonstre a
regularidade dos débitos questionados.
14. E concluindo, ressaltamos que mesmo após este pedido, os débitos permaneceram
em aberto, tanto que o contribuinte parcelou e quitou os débitos inscritos, porém após o
prazo para manutenção no SIMPLES NACIONAL.
15. Sendo assim, entendemos que o contribuinte não logrou êxito em regularizar em
tempo as pendências que motivaram sua exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2013.
DO JULGAMENTO
16. Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, mantendo a exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2013, determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CBA no 517254, 03 de
setembro de 2012, (fls.84) .”

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 126), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/01/2015 (e-Fls. 58 a 66).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.064 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725215/2012-31

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 23 de Outubro de 2014, conforme no Avido de Recebimento (e-Fl. 126).
Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 05 de
Janeiro de 2015 (e-Fl. 130).
Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 01 de Dezembro de 2014, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente
intempestivo, e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a
Instância, conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Ademais, analisando o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente em nada
se manifestou acerca da sua tempestividade.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.064 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725215/2012-31

Pelo exposto, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital